Tribunal: TJBA
Processo: 8002298-67.2020.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002298-67.2020.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RAQUEL ROSARIO RIBEIRO

Advogado(s)
:
PRISCILA OLIVEIRA MATOS, JULIANA SLEIMAN MURDIGA, LUCIANA RUFINO DEL CIELLO

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE INSISTE NA REDISCUSSÃO DO MÉRITO JÁ DECIDIDO. FINALIDADE PREQUESTIONATÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
ACÓRDÃO MANTIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002298-67.2020.8.05.0079
, em que figuram como embargante e como embargado
RAQUEL ROSARIO RIBEIRO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.